Tribunal: TJMT
Processo: 1021402-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021402-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULA SOUZA DA CUNHA - CPF: 010.150.931-67 (RECORRIDO), FERNANDA RAMOS DE FARIA - CPF: 731.032.251-72 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1021402-42.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

PAULA SOUZA DA CUNHA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valor após o cancelamento de serviço configura dano moral.

O quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se elevado.

Redução do valor arbitrado para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação
para:

1 – DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 62,94, objeto deste processo;

2 - CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID N. 33008655.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, ratificou os termos da defesa, no sentido de inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação arbitrada, bem como pela alteração do marco inicial dos juros.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida alegou na inicial, que em novembro de 2018, requereu o cancelamento do contrato n o 2801880359, do plano denominado Oi Total Fixo, Pós Conectado 1000 e Banda Larga.

Alega ainda, que continuou a ser cobrada mensalmente pelo serviço não mais prestado, tentando resolver o problema na via administrativa por diversas vezes.

Além disso, teve seus dados inclusos no cadastro de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 62,94 (sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Em sua defesa, a ré não trouxe a demandada, nenhum elemento probatório que afastasse a legitimidade dos documentos juntados pela autora.

No caso em apreço, entendo que a cobrança é indevida, notadamente porque ocorreu o cancelamento do serviço. Como a celeuma somente foi resolvida no curso da presente reclamação judicial, entendo que a situação é passível de reparação civil. Portanto, correta a sentença ao reconhecer tal ilegalidade e impor a condenação respectiva.

No entanto, merece retificação a sentença no tocante ao valor da indenização por danos morais.

Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja suficiente para reparar o dano, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Quanto as alegações da recorrente, no que tange aos os juros moratórios e a correção monetária, ambos já se encontram corretos, sendo os danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, por se tratar de relação contratual.

Por fim, em relação ao prequestionamento alegado pela ré, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide (RJTJESP 115207).

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020